Tribunal: TJDFT
Processo: 0705675-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705675-77.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DORYEDSON BARBOSA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Homologo o pedido de desistência do RECURSO INOMINADO interposto, consoante o art. 998, do CPC e art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, ante a petição ID 47452044, que noticia a realização do exame PET-SCAN CEREBRAL no recorrente, com a consequente perda do objeto recursal. Sem custas e sem honorários, ante a homologação da desistência e subsequente perda do objeto. Neste sentido a jurisprudência das Turmas Recursais (Acórdãos 1314121, 1230541 e 934618). Certifique-se o trânsito em julgado da sentença recorrida e restituam-se os autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 5 de junho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito